Tribunal: TJPA
Processo: 0013186-97.2015.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013186-97.2015.8.14.0067

APELANTE: MARIA AUGUSTA DE MORAES BITTENCOURT SABOIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE MOCAJUBA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA QUE CONDENOU A REQUERIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO E TIPICIDADE NA CONDUTA.

DECISUM
REFORMADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 -
O cerne recursal cinge-se em analisar o acerto ou desacerto da sentença que declarou a existência de ato de improbidade administrativa mesmo com a ausência de dolo do agente.

2 –
A Lei Federal nº 14.230/2021, estabelece como ato de improbidade, as condutas dolosas, tipificadas nos Artigos 9, 10 e 11 da LIA.

3 -
Cabe ao Poder Judiciário, tão somente, verificar a presença dos requisitos definidos em lei, para caracterizar ato de improbidade, cabendo ao autor, no caso apelante, a demonstração de que a conduta se encaixa no rol de improbidade, bem como, a demonstração de dolo específico em causar prejuízo ao erário, o que não restou configurado ao caso.

6 –
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E CONCEDER-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA

PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

APELAÇÃO
interposto por
MARIA AUGUSTA DE MORAES BITTENCOURT SABOIA
contra a r. sentença prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Mocajuba/PA
que, nos autos de
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra o apelante,
julgou procedente
a ação.

O Ministério Público, ajuizou Ação Civil Pública por improbidade administrativa em decorrência do processo de prestação de contas oriundo do Tribunal de Contas dos Municípios – TCM/PA, que julgou não aprovada as contas da requerida do exercício fiscal de 2009, quando esteve à frente do Fundo Municipal de Saúde.

Aduziu que a requerente teve suas contas no Valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) julgadas irregulares, por supostamente ter fracionado o valor da licitação.

Ao final, requereu a procedência dos pedidos, para condenar a requerida em perda da função pública, suspensão dos direitos políticos e pagamento de multa.

Requereu ainda, a citação do município de Mocajuba, para que integre à lide.

A requerida apresentou defesa preliminar, espontaneamente aos autos, aduzindo que foi denunciada por supostamente violar os princípios da publicidade, vantajosidade e eficiência em processo de licitação quando esteve à frente do Fundo Municipal de Saúde, entretanto, aduziu que tais atos administrativos eram de responsabilidade do prefeito e do pregoeiro municipal.

Apontou a inépcia da inicial, bem como, sua ilegitimidade passiva e aduziu que já estava afastada do cargo desde o ano de 2015, devido à troca de prefeito.

A ação foi recebida e a requerida apresentou contestação, aduzindo que o ato apontado não configura ato de improbidade, que não houve prejuízo ao erário, e pugnou pela improcedência da ação.

Sobreveio sentença, aduzindo a ocorrência de dolo genérico e má fé, em relação à não prestação de contas ao TCM, condenando a requerida nos seguintes termos:

“Especificamente quanto à necessidade de demonstrar a ocorrência de dolo genérico ou a má-fé em hipóteses de não prestação de contas, entende a jurisprudência:

[...]

No caso em análise, ficou inequivocamente demonstrado o dolo genérico da ré de se furtar à prestação de contas de forma tempestiva, pois tinha consciência da necessidade de prestá-las, optando por não o fazer, e tendo em vista ainda que a responsabilidade do cargo pressupõe o dever jurídico de agir com legalidade e publicidade, não tendo a prestação de contas como destinatários somente os órgãos convenentes e/ou julgadores, mas a sociedade como um todo.

De fato, constam dos autos informações oriundas do TCM em Id. 26533715 – Pág. 62 (Acórdão nº 24.566), em que aquele
Tribunal de Contas não aprovou as contas do Fundo Municipal de Saúde de Mocajuba, exercício financeiro de 2009, de responsabilidade da ré, diante da realização de despesas por dispensa de licitação.

Frise-se que, além da violação de princípios administrativos em si, a ausência de prestação de contas se afigura um ato comissivo de grande relevância, pois tem o condão de causar outros prejuízos ao Município, o qual pode, por exemplo, ficar impossibilitado de receber recursos de convênios e transferências voluntárias de outras fontes, como ocorreu no caso em tela.

Nesse diapasão, a conduta da ré amolda-se à conduta prevista no art. 11, II e VI, da Lei nº 8.429/92, pois deixou de praticar, indevidamente, ato de ofício, ao não prestar contas quando estava obrigada a fazê-lo.

Outrossim,
em que pese as provas produzidas demonstrarem que a ré não realizou de forma regular a devida prestação de contas, não há comprovação de que as verbas recebidas foram aplicadas indevidamente,

apesar da constatação de irregularidades na condução de licitações ou ausência destas em alguns casos, ou seja, não há elementos probatórios que indiquem apropriação ou desvio de tais recursos
, causando enriquecimento ilícito ou danos ao Erário Público Municipal, tanto é que o próprio TCM, a partir de análise técnica, não determinou a devolução de valores pelo réu, apenas aplicou multa pela irregularidade encontrada, razão pela qual entendo incabível a condenação da ré pela prática do ato de improbidade administrativa previsto no art. 10, VIII, da Lei nº 8.429/92.

Ante o exposto, considerando a conduta omissiva da ré em não ter prestado contas, restou caracterizado o ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, conforme disposto no art. 11, VI, da Lei nº 8.429/92, motivo pelo qual JULGO PROCEDENTES os pedidos para condenar a ré MARIA AUGUSTA BITTENCOURT SABOIA às penas previstas no art. 12, III, da Lei nº 8.429/92.

O art. 12 da Lei nº 8.429/92 dispõe que as sanções podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato, logo, cabe ao juiz realizar a fixação qualitativa e quantitativa da pena.

A primeira fase de fixação qualitativa consiste no processo de escolha das reprimendas aplicáveis dentre as cominadas, podendo ser fixadas uma, algumas ou todas as espécies sancionadoras previstas no art. 12 da Lei nº 8.429/92. Na escala de gradação das penas, a multa civil é a considerada mais leve, seguida da proibição de contratar com o poder público, cominando com as mais gravosas, consistentes em perda da função e suspensão dos direitos políticos.

Na segunda fase, de fixação quantitativa, o parágrafo único do art. 12 traz como

parâmetros expressos a extensão do dano causado e o proveito patrimonial obtido pelo agente.

Assim, de acordo com os critérios acima delineados, aplico ao réu as seguintes penas:

1) Perda da função pública que estiver exercendo ao tempo do trânsito em julgado da presente condenação
(EDv nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.701.967 – RS, Rel. Min. Francisco Falcão, 1ª Seção do STJ, j. 09/09/2020);

2) Pena de suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 5 (cinco) anos;

3) Pena de multa civil de 25 (vinte e cinco) vezes o valor de sua remuneração à época do ato ímprobo, devendo incidir sobre o valor total da multa correção monetária pelo INPC e juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data limite em que a prestação de contas deveria ter sido realizada, considerada como o marco do evento danoso.

4) Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 3 (três) anos.”

Inconformada, a requerida interpôs recurso de Apelação, apontando desproporcionalidade da multa aplicada, aduzindo que ato de improbidade não se confunde com ilegalidade, aduzindo que não ocorreu e não ficou demonstrado o dolo na conduta.

Pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença de primeiro grau.

Não foi apresentado contrarrazões.

O ministério público de segundo grau pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

O cerne recursal cinge-se em analisar o acerto ou desacerto da sentença que declarou a existência de ato de improbidade administrativa ante a conduta por aduzir dolo genérico em relação às irregularidades na prestação de contas ao TCM.

O sistema de responsabilização por Atos de Improbidade Administrativa tem a função de prevenir, dissuadir e reprimir a prática de atos ímprobos na organização do Estado e no exercício de suas funções, com vistas a assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos da Lei nº 8.429/92.

Nos termos do
Art. 1º, §4º, da Lei nº 8.429/92
, ao sistema de Improbidade Administrativa são aplicáveis os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador, de caráter não penal, com fundamento também no art. 37, §4º, da Constituição Federal, cujo a finalidade é a busca da tutela de interesses públicos, se diferenciando do Direito Penal.

Dentre os princípios constitucionais aplicáveis ao direito administrativo sancionador, destacam-se o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, a legalidade, a culpabilidade, a pessoalidade e a irretroatividade da norma sancionadora.

Tendo isto em mente, ressalta-se que as alterações trazidas pela Lei nº
14.230
/21, em relação ao artigo
11
, da
Lei de Improbidade Administrativa

impuseram o reconhecimento da natureza taxativa do rol de condutas ímprobas
. Ou seja,
o rol de hipóteses legais de atos ímprobos que anteriormente revestia naquele dispositivo caráter exemplificativo,
caracterizando-o como um tipo residual,
agora é taxativo
.

Com as alterações trazidas pela Lei nº 14.230/21 foi extinta a possibilidade de punição por ato de improbidade administrativa na modalidade culposa.

A inovação trazida pela nova lei prevê a
responsabilização apenas quando houver comprovação de dolo específico, com vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito
tipificado nos artigos 9º, 10º e 11, da Lei nº 8.429/92.

Neste sentido, a atual lei dispõe que não será configurado o ato de improbidade administrativa caso não seja verificado o dolo.
In verbis:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 1º
Consideram-se atos de improbidade administrativa as
condutas dolosas
tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Art. 17-C. A sentença proferida nos processos a que se refere esta Lei deverá, além de observar o disposto no
art. 489 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil):
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 1º
A ilegalidade sem a presença de dolo
que a qualifique
não configura ato de improbidade
.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Ressalto que o Colendo STF, por meio do
Tema 1.199
, fixou entendimento no sentido de que a norma retroage para atingir os processos em curso. Vejamos:

“3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de
improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei
, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior
; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;”

Portanto, os processos em andamento devem ser atingidos pelas alterações benéficas trazidas pela Lei nº 14.230/2021, excluindo os casos em que não houver comprovação/configuração de dolo específico.

ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E O MUNICÍPIO DE FREI GASPAR.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO EX-GESTOR
. IRREGULARIDADES. POSTERIOR CORREÇÃO.
CONTAS APROVADAS. PREJUÍZO AO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADA SENTENÇA MANTIDA.
- Se, no âmbito de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, ficou incontroverso que, a despeito da necessidade de complementação de documentação as contas foram prestadas e aprovadas pela Secretaria de Estado da Educação, não há como afirmar a violação a algum preceito da Lei nº 8.429/92, especialmente por ausência de demonstração de deslealdade, má-fé e prejuízos ao poder público.

(TJ-MG - REEX: 10327130030163001 MG, Relator: Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 15/12/2015, Data de Publicação: 22/01/2016)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
– ART IGOS 10, VIII, E 11 DA LEI 8.429/92 –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
– EX-DIRETOR DO HOSPITAL DE TRAUMA DE CAMPINA GRANDE – COMPRAS DE MEDICAMENTOS SEM PROCESSO LICITATÓRIO –
CONTAS APROVADAS PELO TCE
– AUSÊNCIA DE ADSTRIÇÃO À CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DA CORTE DE CONTAS PELO JUDICIÁRIO –
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E MORALIDADE NÃO DEMONSTRADOS
– COMPRAS PARCELADAS DE MEDICAMENTOS SOB ALEGAÇÃO DE URGÊNCIA –
AUSÊNCIA DE DOLO GENÉRICO NA CONDUTA E DE MÁ-FÉ – ATOS DE IMPROBIDADE NÃO EVIDENCIADOS
– PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – DESPROVIMENTO. (TJ-PB - AC: 08041841320168150001, Relator: Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti Maranhão, 1ª Câmara Cível)

Deste modo, não verifico, na hipótese, a existência de elementos aptos a ensejar a reforma da sentença, devendo ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando a decisão de primeiro grau e julgando improcedente os pedidos iniciais, por ausência da demonstração de dolo especifico,

nos moldes da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 12/11/2024